Tribunal: TJES
Processo: 5006424-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006424-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO FERREIRA CORDEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006424-37.2024.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO FERREIRA CORDEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: SERGIO TRISTAO CORTELETTI - ES25090

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
BUCAS PESSOAL
. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.

INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Não é possível, neste momento, afirmar que a busca pessoal tenha sido ilegítima, a ponto de ensejar a imediata e prematura anulação das provas, porquanto havia fundada suspeita para a realização da abordagem e da busca. Motociclista que fez menção de retornar em local proibido, como se quisesse se evadir do cerco, sendo observado que a motocicleta estava visivelmente em péssimo estado de conservação, e, além disso, o condutor (paciente) muito nervoso, levou a mão à cintura algumas vezes, com intenção de esconder algo, fato este que chamou atenção da guarnição.

2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade em concreto, considerando que, além do grande quantitativo de entorpecentes apreendidos, o paciente realizava o transporte intermunicipal de drogas, levando-as, da região metropolitana da Capital para Município do interior, e, ainda, trafegava com motocicleta em péssimas condições.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006424-37.2024.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO FERREIRA CORDEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: SERGIO TRISTAO CORTELETTI - ES25090

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CRISTIANO FERREIRA CORDEIRO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA LEOPOLDINA, nos autos do Processo tombado sob nº
0000019-38.2024.8.08.0043
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
06/4/2024
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 06/4/2024, por volta de 17h10min, na Rodovia ES-080, Barra do Mangaraú, km 28, em Santa Leopoldina, policiais militares realizavam cerco tático, ocasião em que pararam o denunciado, que conduzia uma motocicleta, sendo apreendidos, em seu bolso, 01 (um) pino de cocaína, e, na mochila que trazia consigo, outros 451 (quatrocentos e cinquenta e um) pinos de cocaína. O suspeito admitiu que transportava a droga, de Cariacica para Itaguaçu, pelo que receberia o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inicialmente, alega-se a nulidade das provas, sob o argumento de ilegalidade da busca pessoal realizada.

O entendimento jurisprudencial mais recente acerca da matéria é no sentido de que
“Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de
fundada suspeita
no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito”
(AgRg no HC n. 843.466/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Na mesma linha, há julgado do c. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos seguintes termos:
“O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4.
Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública
”
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023).

Em caso semelhante, o c. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA afirmou:
“Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, verifica-se objetivamente que a circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da busca pessoal.
Há de se destacar a evasão do acusado em posse de uma sacola, ao avistar os policiais militares, sendo revistado após desdobramento da ação policial em via pública
, em diligência para averiguar a prática do delito de tráfico de drogas na localidade, após notitia criminis inqualificad
a”
(HC n. 889.618/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024).

No presente caso, os policiais militares relatam que estavam em cerco tático (“Operação Nossa Senhora da Penha”), tendo avistado um motociclista se aproximando, que
“fez menção de retornar em local proibido, como se quisesse se evadir do cerco e retornar sentido Cariacica; que tal atitude motivou uma abordagem de trânsito, e foi observado que ela [motocicleta] estava visivelmente em péssimo estado de conservação, estando sem retrovisor, com a seta dianteira danificada”
. Além disso, o condutor (paciente)
“muito nervoso, levou a mão à cintura algumas vezes, com intenção de esconder algo, fato este que chamou atenção da guarnição”
.

Portanto, não é possível, neste momento, afirmar que a busca pessoal tenha sido ilegítima, a ponto de ensejar a imediata e prematura anulação das provas, porquanto
havia fundada suspeita para a realização da abordagem e da busca
pessoal
.

Neste ponto, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, de modo que suas declarações merecem credibilidade, valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ultrapassada essa questão, registro que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

Prosseguindo, com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que as decisões por meio das quais fora decretada e mantida a prisão preventiva estão devidamente fundamentadas na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista a periculosidade em concreto.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 143333, Tribunal Pleno, Rel.: Min. EDSON FACHIN, julgado em 12-04-2018; STJ, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007889-18.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 18/12/2023).

No presente caso, além do grande quantitativo de entorpecentes apreendidos, observa-se que o paciente realizava o transporte intermunicipal de drogas, levando-as, da região metropolitana da Capital para Município do interior, e, ainda, trafegava com motocicleta em péssimas condições.

Relembro, outrossim, que a jurisprudência já sedimentou que “
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)